Tribunal: TJDFT
Processo: 0745823-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745823-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA LUMENI DE FARIA SOUSA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA LUMENI DE FARIA SOUZA contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão no 0704880-91.2025.8.07.0019, que deferiu liminar para apreensão de veículo em favor da instituição financeira SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. A agravante sustenta que a decisão agravada é nula, por ausência de documento essencial à propositura da ação, qual seja, o contrato de adesão ao grupo de consórcio, sendo juntado apenas o contrato de alienação fiduciária, instrumento acessório e dependente do contrato principal. Alega, ainda, que as notificações extrajudiciais enviadas pela agravada são genéricas, não especificando as parcelas inadimplidas, o que inviabiliza a comprovação da mora, requisito indispensável à ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com a imediata restituição do veículo apreendido, bem como a revogação da liminar de busca e apreensão e a extinção do processo de origem, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC. Postula, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do CPC. No que tange à gratuidade de justiça, nota-se que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência (ID 77800346), bem como contracheques atualizados (ID 77800343) e declaração de imposto de renda, os quais indicam que a agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente quanto ao pedido de gratuidade de justiça permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Quanto aos outros pedidos liminares, verifico que os seus requisitos estão presentes. Vejamos. As partes firmaram Contrato de Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo Automotor, no qual consta como bem dado em garantia o veículo objeto desta demanda. Presente a probabilidade do direito, uma vez que o contrato de consórcio é a fonte das obrigações, isto é, é o contrato principal, sendo que sem prova da adesão da ré ao consórcio, não se configura a mora, tornando insuficiente a simples apresentação do contrato de garantia. A pretensão, portanto, depende da comprovação da relação obrigacional originária entre as partes. Já decidiu esta Corte, vejamos: “O contrato principal de adesão ao grupo de consórcio e o contrato acessório de alienação fiduciária são documentos indispensáveis à comprovação do inadimplemento das obrigações na ação de busca e apreensão de veículo adquirido por intermédio de contemplação de carta de crédito de consórcio. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1848975, 0737564-88.2023.8.07.0003, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 30/04/2024.) grifo nosso “Tendo em vista que o contrato de consórcio constitui a obrigação principal entre as partes, cujo descumprimento é que dá ensejo à busca e apreensão embasada no contrato de alienação fiduciária, tem-se por necessária a devida comprovação nos autos da adesão do Réu ao contrato de consórcio, razão pela qual se faz necessária a juntada aos autos do instrumento contratual referente ao consórcio aderido pelo réu. 2. A constatação de que o veículo está registrado em nome de terceiro, estranho à relação processual, impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão e permite a extinção do processo, sem julgamento do mérito. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1816728, 0727024-15.2022.8.07.0003, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 26/02/2024.) grifo nosso “Como a ação de busca e apreensão somente pode ser deflagrada com base no inadimplemento da obrigação contratual garantida por alienação fiduciária, conforme dispõe o art. 2o, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a consequência lógica é que o apelante deverá apresentar os termos do contrato principal que, no caso, é o contrato de adesão a consórcio. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. 2. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para a juntada do contrato referente ao negócio jurídico principal, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1806204, 0726590-89.2023.8.07.0003, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 15/02/2024.) grifo nosso Observa-se, assim, que a probabilidade do direito milita em favor da parte agravante, pois ausente contrato de adesão ao grupo de consórcio. O perigo de dano se faz presente, diante da possibilidade de o veículo ser leiloado. Registre-se, por oportuno, caso o pedido seja julgado improcedente, a medida se mostra reversível. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal, a fim de conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça, bem como DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso para que haja a imediata restituição do veículo a parte ora recorrente. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador